Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701186-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIMA FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LIMA FERREIRA (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, processo n. 0733378-56.2022.8.07.0003, na qual deferiu a busca e apreensão do veículo. Em suas razões (ID 47699582 - Pág. 58), o agravante requer “seja concedida liminar revogando a decisão agravada e no mérito seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, com a conseqüente reforma da decisão interlocutória atacada”. No despacho de ID 47780816, esta relatoria determinou a sua intimação a respeito da suposta intempestividade do seu recurso. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 48332758. É o relatório. Decido. Conforme despacho de ID 47780816, se infere dos autos de origem que a decisão vergastada, em que deferida a liminar de busca e apreensão, foi proferida aos 29/11/2022 (ID 143608116 – da origem), e o recorrente intimado, ante o seu comparecimento espontâneo aos autos em 26/12/2022 (ID 145955584 e 145955585), quando então iniciou-se o prazo recursal, o qual teria escoado em 10/02/2023. O recurso em tela foi interposto em 13/05/2023 (ID 47736472), portanto, de forma intempestiva. Nesse cenário, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator